Tribunal: TJDFT
Processo: 0702407-77.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0702407-77.2021.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: GRÃO DE OURO PANIFICAÇÃO LTDA DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a” e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO. DESLOCAMENTO DA PRODUÇÃO DA FILIAL PARA A MATRIZ E PARA OUTRAS FILIAIS. NÃO INCIDÊNCIA DO ICMS. SÚMULA No 166 DO STJ. ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DO STF E STJ. MERA CIRCULAÇÃO FÍSICA. JULGAMENTO EXTRA PETITA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. AUSÊNCIA DE PEDIDO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. 1. Aplicando-se o artigo 150, §7o, da CF e o art. 10, da LC 87/96, tem-se a presunção de que o encargo financeiro, pagamento do ICMS, foi suportado pelo substituído, não havendo que se falar em condicionantes, prévia demonstração ou expressa autorização (art. 166, do CTN), de que o ônus tributário foi suportado pela parte apelada. Preliminar de ilegitimidade ativa rejeitada. 2. O caso em apreço cinge-se a perquirir a respeito da incidência ou não do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) na transferência ou no recebimento de mercadorias entre estabelecimentos comerciais do mesmo contribuinte. 3. Para ocorrer a incidência do ICMS quando do deslocamento ou depósito de bens e mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular, é necessária a circulação jurídica da mercadoria, com transferência de propriedade. Entendimento dos Tribunais Superiores e sumulado no enunciado no 166/STJ. 4. Não bastasse, por ocasião do julgamento da Ação Declaratória de Constitucionalidade no 49, ocorrido em 19/04/2021, o Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade dos artigos 11, §3o, II, 12, I, no trecho “ainda que para outro estabelecimento do mesmo titular”, e 13, §4o, da Lei Complementar Federal no 87, de 13 de setembro de 1996. 5. Nesse sentido, correta a sentença na parte em que declara o direito da parte autora de não sofrer incidência do ICMS e seus consectários legais, no que diz respeito à transferência de bens, produtos e mercadorias entre estabelecimentos da autora (matrizes e filiais), do ponto de vista da obrigação principal. 6. Do mesmo modo, não merece reparo a sentença na parte em que, dado o reconhecimento da inexigibilidade da obrigação principal, reconheceu-se a impossibilidade de eventual multa pelo descumprimento de obrigações acessórias, de falta de destaque de ICMS e/ou escrituração fiscal. 7. Não se pode olvidar que é vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado, a teor do que dispõe o art. 492 do CPC. Deve o julgador decidir o mérito da causa nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte (art. 141 do CPC). 8. Cuida-se, como se sabe, da concretização do princípio da congruência, evitando-se que se profira sentença infra petita (aquela que não aprecia o pedido ou um dos pedidos cumulados), extra petita (aquela que julga fora do pedido) e a ultra petita (aquela em que o órgão jurisdicional vai além daquilo que foi pedido). 9. Na espécie, a parte autora restringiu o seu pedido à declaração de não incidência do ICMS e de não imposição de multa pelo descumprimento de obrigações acessórias, deixando de pleitear a devolução de eventuais valores pagos indevidamente em momento anterior. 10. Tendo em vista a limitação objetiva imposta pela própria parte autora em sua petição inicial, limitação essa que não dá margem para interpretações diversas, restringindo não apenas o provimento jurisdicional, mas, especialmente, o direito de defesa da parte requerida, resta necessário excluir da parte dispositiva da sentença a referência aos efeitos pretéritos da declaração de inexigibilidade de incidência do ICMS. 11. Nenhum reparo merece a sentença quanto à distribuição dos encargos sucumbenciais, haja vista que a parte autora, de fato, sucumbiu apenas da parte mínima dos pedidos iniciais, incidindo na espécie o disposto no parágrafo único do art. 86 do CPC. 12. Com relação à base de cálculo para arbitramento dos honorários advocatícios de sucumbência, o legislador definiu uma ordem sucessiva de parâmetros para a fixação da referida verba sucumbencial: valor da condenação, proveito econômico, valor atualizado da causa (art. 85, §2o, CPC). 13. Diversamente do que defende a parte autora, a causa não possui proveito econômico aferível, tendo em vista tratar-se de demanda meramente declaratória e com efeitos prospectivos. 14. Desse modo, à míngua de condenação e de proveito econômico passível de aferição, o parâmetro subsequente para a fixação dos honorários sucumbenciais é justamente o valor atualizado da causa, tal como entendeu o d. Juiz de primeiro grau. 15. Remessa necessária conhecida. Recurso da autora conhecido e da parte requerida parcialmente conhecido. Recursos de apelação improvidos. Remessa necessária parcialmente provida. No especial, o recorrente aponta violação ao artigo 27, da Lei 9.868/199, sustentando, em ligeira síntese, que o colegiado declarou a inexigibilidade ICMS, incidente sobre a transferência de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo contribuinte, antes do trânsito em julgado da decisão proferida nos autos da ADC 49, em que se reconheceu a inconstitucionalidade do disposto no art. 12, inciso I, da Lei Complementar no 87/96. Argumenta que há grande chance de o STF modular os efeitos da decisão que norteia o entendimento exarado no acórdão recorrido e, sendo assim, “é razoável que se aguarde pela definição quantos aos termos da modulação de efeitos” na Ação Declaratória de Constitucionalidade no 49. No recurso extraordinário, após defender a existência repercussão geral da matéria tratada nos autos, repisa os argumentos do especial, apontando transgressão ao artigo 102, inciso I, § 2o, da Constituição Federal. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por isenção legal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à mencionada afronta ao artigo 27, da Lei 9.868/199, uma vez que referido dispositivo legal, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial.” (AgInt no AREsp 1982615/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 12/5/2022). Ademais, ainda que fosse possível superar esse óbice o apelo não mereceria transita. Isso, porque , ao julgar os embargos de declaração então opostos pelo ora recorrente, a turma julgadora consignou o seguinte: “(...) as conclusões expostas no aresto embargado pautaram-se em jurisprudência consolidada sobre a matéria, em especial na Súmula 166 do STJ e no Tema Repetitivo 259, na doutrina e em interpretação da legislação aplicável ao caso, limitando-se a mencionar o que decido na Ação Declaratória de Constitucionalidade no 49 apenas como reforço argumentativo. De qualquer maneira, não houve, até o momento, nenhuma determinação emanada do Supremo Tribunal Federal no sentido de se suspender o trâmite processual das demandas em que se discute a matéria objeto da AC 49” (ID. 36666764 - Pág. 7) (g.n.). Tal entendimento, encontra-se em harmonia com a jurisprudência da Corte Superior. Vejam-se: TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ORDINÁRIA. ICMS. TRANSFERÊNCIA DE BENS DO ATIVO IMOBILIZADO ENTRE ESTABELECIMENTOS DO MESMO CONTRIBUINTE. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS, NO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCONFORMISMO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO ART. 949, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC/2015. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI, PELO COLEGIADO A QUO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 324 DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. ICMS. NÃO INCIDÊNCIA. TRANSFERÊNCIA DE BEM DO ATIVO IMOBILIZADO ENTRE ESTABELECIMENTOS DO MESMO CONTRIBUINTE. PRECEDENTES DO STJ E DO STF. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO, EM PARTE, E, NESSA EXTENSÃO, IMPROVIDO. I. Recurso Especial interposto contra acórdão publicado na vigência do CPC/2015. II. Na origem, o contribuinte ajuizou ação ordinária contra o Estado do Amazonas, objetivando a anulação de débito de ICMS relativo a operação de transferência de ativo imobilizado, entre estabelecimentos da empresa situados em Pernambuco e Amazonas, bem como a declaração de inexistência de relação jurídico-tributária nas operações de transferência de bens do ativo imobilizado entre estabelecimentos da autora localizados no Estado do Amazonas ou em outros entes da Federação. O Juízo singular julgou procedentes os pedidos. O Tribunal de origem negou provimento à Apelação e à Remessa necessária, ensejando a interposição do presente Recurso Especial. (...) V. Inocorre violação ao art. 949, parágrafo único, do CPC/2015, uma vez que, ao afastar a incidência do ICMS sobre a transferência de bens do ativo imobilizado entre estabelecimentos do mesmo contribuinte, o Colegiado a quo limitou-se a aplicar a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, sem declarar, incidentalmente, a inconstitucionalidade de qualquer dispositivo legal. VI. Ao assim decidir, o Colegiado a quo o fez amparado na vetusta jurisprudência do Plenário do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que "a saída física de um certo bem não é de molde a motivar a cobrança do imposto de circulação de mercadorias. Requer-se, como consta do próprio texto constitucional, a existência de uma operação que faça circular algo passível de ser definido como mercadoria, pressupondo, portanto, (...) a transferência de domínio" (STF, RE 158.834/SP, Rel. Ministro SEPÚLVEDA PERTENCE, Rel. p/ acórdão Ministro MARCO AURÉLIO, TRIBUNAL PLENO, DJU de 05/09/2003). VII. Não tendo o acórdão hostilizado expendido qualquer juízo de valor sobre o art. 324 do CPC/2015, a pretensão recursal esbarra em vício formal intransponível, qual seja, o da ausência de prequestionamento - requisito viabilizador da abertura desta instância especial -, atraindo o óbice da Súmula 211/STJ. VIII. Conquanto a matéria relativa ao art. 324 do CPC/2015 tenha sido suscitada nos Declaratórios opostos em 2o Grau, no presente Recurso Especial a parte recorrente, no capítulo atinente à violação ao art. 1.022 do CPC/2015, não alegou omissão em relação à tese subjacente ao art. 324 do CPC/2015, razão pela qual não restaram observados os requisitos, previstos no art. 1.025 do CPC/2015, para fins de consideração do prequestionamento ficto. IX. A Primeira Seção do STJ, no julgamento do Recurso Especial 1.125.133/SP (Rel. Ministro LUIZ FUX, DJe de 10/09/2010), sob a sistemática dos recursos repetitivos, reassentou a ótica, já cristalizada na Súmula 166/STJ, de que "não constitui fato gerador do ICMS o simples deslocamento de mercadoria de um para outro estabelecimento do mesmo contribuinte". Na oportunidade, ficou consignado que a não incidência abrange não somente a transferência de mercadorias integrantes do ativo circulante, mas também a transferência de bens classificados no ativo imobilizado. X. O entendimento acima foi recentemente reafirmado pelo Supremo Tribunal Federal, no Agravo em Recurso Extraordinário 1.255.885/MS (Rel. Ministro DIAS TOFFOLI, TRIBUNAL PLENO, DJe de 14/09/2020), sob o regime de repercussão geral (tema 1.099). Na ocasião, a Suprema Corte assentou tese no sentido de que "não incide ICMS no deslocamento de bens de um estabelecimento para outro do mesmo contribuinte localizados em estados distintos, visto não haver a transferência da titularidade ou a realização de ato de mercancia". XI. Por fim, o Supremo Tribunal Federal julgou improcedente a ADC 49/RN (Rel. Ministro EDSON FACHIN, TRIBUNAL PLENO, DJe de 03/05/2021), declarando a inconstitucionalidade dos arts. 11, § 3o, II, 12, I, no trecho "ainda que para outro estabelecimento do mesmo titular", e 13, § 4o, da Lei Complementar 87, de 13/09/96. XII. Recurso Especial conhecido, em parte, e, nessa extensão, improvido. (REsp n. 1.851.134/AM, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 15/6/2021, DJe de 25/6/2021) (g.n.). PROCESSUAL CIVIL. PRECATÓRIO. JUROS ENTRE A DATA DA ELABORAÇÃO DOS CÁLCULOS E O EFETIVO PAGAMENTO DA REQUISIÇÃO OU PRECATÓRIO. REALINHAMENTO DA JURISPRUDÊNCIA. INCIDÊNCIA. RE 579.431. I - A orientação jurisprudencial desta Corte é no sentido de que é desnecessário aguardar-se o trânsito em julgado de decisão proferida em matéria repetitiva e repercussão geral para sua aplicação. II - A Corte Especial do STJ, no julgamento do REsp 1.143.677/RS, Rel. Min. Luiz Fux, sob o regime do art. 543-C do CPC, consolidou entendimento no sentido de que não incidem juros moratórios entre a data da elaboração da conta de liquidação e a do efetivo pagamento do precatório ou da requisição de pequeno valor (RPV). III - Contudo, em julgamento recente, o Supremo Tribunal Federal decidiu em sentido oposto. IV - No Recurso Extraordinário 579.431/RS, a Suprema Corte, em 19 de abril do corrente ano, decidiu que incidem os juros da mora no período compreendido entre a data da realização dos cálculos e a da requisição ou do precatório. V - Assim, diante da recente decisão do Supremo Tribunal Federal, deixa-se de aplicar o entendimento do Recurso Repetitivo 1.143.677/RS, para, alinhado com o STF, decidir que incidem os juros da mora no período compreendido entre a data da realização dos cálculos e a da requisição ou do precatório. Assim, deve ser dado provimento ao agravo interno para prover o recurso ordinário. VI - Agravo interno provido. (AgInt nos EDcl no RMS n. 47.944/RO, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 14/8/2018, DJe de 17/8/2018) (g.n.). Ainda sobre os temas, confiram-se o REsp n. 1.993.702, Ministro Herman Benjamin, DJe de 02/05/2022, e o AREsp 1719956, Relator Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), DJe 14/10/2022. Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ)” (AgInt no AREsp 1943041/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 8/4/2022). Ademais, “É possível a aplicação da Súmula 83 do STJ aos recursos especiais interpostos tanto pela alínea "a" quanto pela alínea "c"do permissivo constitucional, de acordo com a jurisprudência do STJ” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.034.103/SP, relator Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 13/5/2022). Melhor sorte não colhe o recurso extraordinário, lastreado na alegada ofensa ao artigo 102, inciso I, § 2o, da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa, uma vez que o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz do dispositivo constitucionais tido por malferido, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, “É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF” (ARE 1385720 AgR, Relator LUIZ FUX (Presidente), DJe 2/9/2022). Ademais, a pretensão recursal não merece prosperar, tendo em vista que o acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência da Suprema Corte (ARE 1393707 AgR, Relator Ministro ALEXANDRE DE MORAES, DJe 7/10/2022). Confira-se: Embargos de declaração em agravo regimental em embargos de divergência no agravo regimental no agravo de instrumento. 2. Direito Tributário. Conflito entre o ICMS e o ISSQN. 4. Pedido de sobrestamento para aguardar julgamento de ação direta de inconstitucionalidade. ADI no 4.389/DF/MC. Impossibilidade. Ausência de normas a subsidiar o acolhimento do pedido. Precedentes. 5. Ausência de omissão na decisão embargada. 6. Embargos de declaração rejeitados. (AI 803.296-AgR-EDv-AgR-ED-terceiros, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 25/3/2019). Veja-se, também, sobre a matéria o ARE 1394302, Relator Ministro ROBERTO BARROSO, DJe 17/10/2022. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029